Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AVALIAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO É AUTOMÁTICA. CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOS FUNCIONÁRIOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A inversão do ônus probatório é condicionada a avaliação do magistrado (CDC 6o VIII), portanto não é automática, podendo ser indeferida quando os autos estiverem instruídos com as provas necessárias para elucidação dos fatos narrados.
2. Configurada a culpa exclusiva de terceiro, bem como a inexistência de omissão pelos funcionários do estabelecimento comercial, não há que se falar em responsabilização civil pelos transtornos ocorridos pela conduta agressiva de cliente/terceiro (CDC 14 § 3o II).
3. Negou-se provimento ao apelo.